Tribunal: TJSP
Processo: 1010415-74.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
VOTO No 36931

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito c.c. reparação de danos morais. Autor que alega desconhecer o débito objeto de inscrição do seu nome no rol de inadimplentes. Origem do débito provada pela ré. Contratação de crediário. Produto adquirido entregue na residência do então sogro do autor. Tentativa do autor de induzir o juízo a erro, com o intuito e

Ementa:
VOTO No 36931

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito c.c. reparação de danos morais. Autor que alega desconhecer o débito objeto de inscrição do seu nome no rol de inadimplentes. Origem do débito provada pela ré. Contratação de crediário. Produto adquirido entregue na residência do então sogro do autor. Tentativa do autor de induzir o juízo a erro, com o intuito e esconder o seu real domicílio na data da contratação. Alteração da verdade dos fatos e uso temerário da tutela jurisdicional. Litigância de má-fé caracterizada. Art. 80, II e V, do NCPC. Valor arbitrado razoável. Sentença mantida.

Recurso não provido.